Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-75.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600171-75.2024.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura -
DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600171-
75.2024.6.16.0077, que indeferiu o pedido de registro do 20 - PODE para concorrer à Eleições
Municipais 2024 no município de Alvorada do Sul. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura do 20 - PODE, para ao cargo vereador, no Município de Alvorada do Sul -
PR. Sob argumento de que o partido, Podemos - PODE não atendeu ao disposto no art. 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, e art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, os quais determinam que cada
partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de
70% para candidaturas de cada gênero.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS ALVORADA DO SUL PR MUNICIPAL
(RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041904
19/09/2024
13:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.244

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600171-75.2024.6.16.0077 –
Alvorada do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PODEMOS ALVORADA DO SUL PR MUNICIPAL
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INOBSERVÂNCIA DE COTA DE GÊNERO.
I N D E F E R I M E N T O
D O
D R A P .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
EXCEÇÃO A CANDIDATURA MASCULINA
ÚNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
do partido recorrente para as Eleições
Municipais de 2024 no município de
Alvorada do Sul. A sentença indeferiu o
registro sob o fundamento de inobservância
da cota de gênero estabelecida pela
legislação eleitoral, pois o partido
apresentou apenas uma candidatura
masculina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a candidatura masculina única
pode ser admitida como exceção à regra de
cotas de gênero; (ii) verificar a possibilidade
Num. 44041904 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913340817300000042994521
Número do documento: 24091913340817300000042994521
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:17:54

de aplicar o precedente do Tribunal
Superior Eleitoral que, em situação
excepcional, deferiu o registro de uma
candidatura única feminina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legislação eleitoral exige que os
partidos ou federações, nas eleições
proporcionais, observem o percentual
mínimo de 30% e máximo de 70% de
candidaturas para cada gênero, conforme
disposto no art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019. O descumprimento dessa
regra é causa suficiente para o
indeferimento do DRAP, conforme o § 6º do
mesmo dispositivo.

4 - O precedente citado pelo recorrente, que
permitiu o registro de uma candidatura
única feminina (Resp nº 0600354-43), trata
de uma situação excepcional e específica,
não sendo aplicável a candidaturas
masculinas, especialmente quando não há
demonstração de esforço para preencher a
cota de gênero.

5 - O partido recorrente não apresentou
justificativas suficientes para excepcionar a
regra de cotas de gênero, tampouco
demonstrou dificuldades na inclusão de
candidatas do gênero feminino, limitando-se
a pleitear o registro de uma candidatura
única masculina, o que afronta a legislação
vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Os partidos políticos e federações
devem observar o percentual mínimo de
30% e máximo de 70% de candidaturas
para cada gênero, sendo causa suficiente
para o indeferimento do DRAP a
inobservância dessa regra.

2 - A exceção de registro de candidatura
única, aplicada em situações específicas,
não se estende automaticamente a
candidaturas masculinas sem justificativa
Num. 44041904 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913340817300000042994521
Número do documento: 24091913340817300000042994521
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:17:54

plausível ou demonstração de esforços para
cumprimento da cota de gênero.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 17, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Resp
nº 0600354-43, Rel. Min. Carlos Horbach,
DJE 10.06.2023; TRE-PR, RRC nº
060201908, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, j. 12.09.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de registro de candidatura do 20 - PODE, para
o cargo vereador, no Município de ALVORADA DO SUL - PR.

O juízo da 077ª Zona Eleitoral indeferiu o pedido.

Irresignado, o partido recorreu aduzindo, em síntese, que o registro de
candidatura única masculina atende à legislação que trata de cota de gênero e não
feminina.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a
sentença foi proferida no dia 04/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia
Num. 44041904 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913340817300000042994521
Número do documento: 24091913340817300000042994521
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:17:54

07/09/2024 (id. 43997068).

O Ministério Público Eleitoral recebeu os autos em vista no dia 08/09/2024 e
apresentou contrarrazões em 09/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que indeferiu o DRAP.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se em alegações finais pelo
indeferimento do pedido, doc. 123623084, pois no caso não há a alegação,
tampouco demonstração de dificuldade na inscrição de candidatas mulheres.
Existe tão somente a pretensão de candidatura masculina única, o que
esbarra na regra eleitoral da cota de gênero.
É o relatório.
Decido.
De fato não foram preenchidas todas as condições legais no Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) como pleiteado, pois o o art. 17
da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que:
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração
resultante será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo
estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas
restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina
para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura
por gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos
limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para
o indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação
(DRAP), se este, devidamente intimado, não atender às diligências referidas
no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro do 20 - PODE para concorrer
à Eleições Municipais 2024 no município de ALVORADA DO SUL.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se em alegações finais pelo
indeferimento do pedido, doc. 123623084, pois no caso não há a alegação,
tampouco demonstração de dificuldade na inscrição de candidatas mulheres.
Existe tão somente a pretensão de candidatura masculina única, o que
esbarra na regra eleitoral da cota de gênero.
É o relatório.
Decido.
De fato não foram preenchidas todas as condições legais no Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) como pleiteado, pois o o art. 17
Num. 44041904 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913340817300000042994521
Número do documento: 24091913340817300000042994521
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:17:54

da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que:
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração
resultante será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo
estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas
restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina
para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura
por gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos
limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para
o indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação
(DRAP), se este, devidamente intimado, não atender às diligências referidas
no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro do 20 - PODE para concorrer
à Eleições Municipais 2024 no município de ALVORADA DO SUL.
(...)"

Os recorrentes argumentam que, embora reconheçam a exigência de cotas
de gênero nas eleições proporcionais, a jurisprudência recente do Tribunal Superior
Eleitoral (Resp 0600354-43) permitiu, excepcionalmente, o registro de uma única
candidatura feminina.

Com base nesse precedente, pleiteiam a aplicação da mesma lógica para o
registro de uma candidatura única masculina, invocando o princípio da isonomia, visto
que a legislação eleitoral trata de cotas de gênero, sem especificar um tratamento
exclusivo para candidaturas femininas. Assim, solicitam a reforma da sentença para
permitir o registro proporcional do candidato masculino único.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral argumenta que a legislação
eleitoral exige o cumprimento da cota de gênero, com no mínimo 30% e no máximo 70%
de candidaturas de cada gênero, e que o partido recorrente não apresentou justificativas
suficientes para justificar a candidatura única masculina, o que viola o disposto no art. 17
da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Além disso, ressalta que o precedente citado pelo recorrente, referente a uma
candidatura única feminina, foi uma exceção aplicada a uma situação específica e não
deve ser estendido a candidaturas masculinas. Por fim, o Ministério Público defende a
manutenção da sentença que indeferiu o registro, pois não há prova de tentativa de
preencher a cota de gênero pelo partido.

Sobre o assunto, o art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/19 dispõe o
percentual mínimo de 30% e máximo de 70 % para candidaturas de cada gênero e o § 6º
dispõe que a inobservância dos limites máximo e mínimo é causa suficiente para
indeferimento do DRAP.

Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e
candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as
Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem
Num. 44041904 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913340817300000042994521
Número do documento: 24091913340817300000042994521
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:17:55

por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997,
art. 10, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
[...]
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e
o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei
nº 9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
[...]
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos
limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para
o indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação
(DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências
referidas no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

No caso dos autos, o partido recorrente registrou apenas uma candidatura
masculina, o que é insuficiente para atendimento do mínimo imposto pela legislação,
impondo-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência dessa Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA. DEPUTADO ESTADUAL. PERCENTUAL MÍNIMO
POR GÊNERO. INOBSERVÂNCIA. DOCUMENTAÇÃO. APRESENTADA.
INDEFERIDO.
1. Impõe-se o indeferimento do DRAP quando a agremiação não observa o
percentual mínimo legal para o lançamento de candidaturas de cada gênero.
2. Habilitação indeferida.
[REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060201908, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 12/09/2022]

Não se olvida do teor do Recurso Especial Eleitoral nº 060035443,
mencionado pelo recorrente, que, na realidade, reforça a posição adotada no presente.
Com efeito, a tese que se retira daquela ementa está assim transcrita:

12. Tese: os partidos políticos e federações, nas eleições proporcionais,
devem registrar ao menos duas candidaturas para o cargo disputado, de
modo a se atender aos percentuais mínimos e máximo de gênero previstos
no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.
13. Caso dos autos: admissão excepcional do registro de apenas uma
candidatura em virtude do somatório das especificidades do caso concreto.

Nota-se a excepcionalidade do deferimento do DRAP pelo Tribunal Superior
Eleitoral em razão das especificidades daquele caso concreto, mormente por se tratar de
candidatura única feminina, o que não ocorreu no presente.

CONCLUSÃO

Num. 44041904 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913340817300000042994521
Número do documento: 24091913340817300000042994521
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:17:55

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600171-75.2024.6.16.0077 - Alvorada do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PODEMOS
ALVORADA DO SUL PR MUNICIPAL
- Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041904 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/09/2024 13:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913340817300000042994521
Número do documento: 24091913340817300000042994521
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:17:55